Tribunal: TJDFT
Processo: 0735399-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MERO INCONFORMISMO. AFRONTA. TESE FIXADA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.009. NÃO VERIFICADA. BOA-FÉ. RECONHECIDA. REANÁLISE. VEDAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
2. Ainda que sob o prisma do artigo 1° da Resolução n.° 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o instituto da reclamação existe para a excepcional garantia da observação dos precedentes da Corte Cidadã, o que não se estende para o caso de sua aplicação analógica, visto que sobre a hipótese analógica não houve expressa, específica e direta manifestação do tribunal.
3. O mero inconformismo com o acórdão reclamado ou a sua dissonância com precedente não qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça não é suficiente para fundamentar o manejo de Reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte.
4. O acórdão reclamado reconheceu a existência do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 1.009 e, após a análise do caso concreto, entendeu que seria indevida a devolução, pelo servidor público, dos valores equivocadamente pagos pela Administração Pública, pois constatada, e não presumida, a sua boa-fé a partir das provas juntadas ao feito.
5. Revela-se inadequada a utilização do instituto da Reclamação como sucedâneo recursal da apelação ou do recurso inominado, motivo pelo qual é vedada a reanálise do acervo probatório ou o reexame dos fatos que fundamentaram o acórdão reclamado.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.